Tribunal: TJES
Processo: 5001764-30.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001764-30.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: F. L. P. ORLANDI - ACQUAZERO CAR WASH e outros (2)
RECORRIDO: PATRICIA LOPES SIMOES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência do Recorrente pessoa física (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), bem como da comprovação, pela via documental (ID 5935458), da vulnerabilidade econômica do Recorrente pessoa jurídica (art. 98 do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por PATRICIA LOPES SIMOES e LUIZ FELIPE ZANETTE GARBO em face de F. L. P. ORLANDI – ACQUAZERO CAR WASH e FELIPE LINHARES PROENÇA e outros, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais em virtude de danos provocados ao sofá dos Requerentes decorrentes de serviço de impermeabilização executado pelos Requeridos.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.800,00 à título de indenização por danos materiais (valor do sofá)
,
bem como de R$ 1.125,00, a título de danos morais, para cada um dos Requerentes, RESOLVENDO o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignados, os Recorrentes interpõem Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) cerceamento de defesa, uma vez que não produzida prova técnica pericial a respeito das causas do dano causado ao sofá; (ii) carência de ação e ilegitimidade passiva pois não foram os Recorrentes quem prestaram os serviços; (iii) ausência de prova da existência de relação societária entre os Recorrentes e os prestadores do serviço de impermeabilização; (iv) não acionamento da garantia, sendo cabível denunciação da lide; (v) ausência de dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustentam os Recorrentes cerceamento de defesa, sob a alegação de que não lhe foi oportunizada a produção de prova técnica a respeito da causa dos danos ocorridos no sofá dos Requerentes.

A preliminar não merece acolhida, porquanto o d. Juízo
a quo
exerceu correta e estritamente o poder-dever insculpido nos arts. 139, III, 370,
caput
e parágrafo único, e 464, §1º, todos do CPC, no sentido de apreciar as provas constantes nos autos e inadmitir, de forma fundamentada, as desnecessárias, inúteis ou protelatórias.

Com efeito, na hipótese dos autos, a prova documental produzida é suficiente ao deslinde do feito, revelando-se desnecessária a produção da prova técnica requerida, especialmente diante da farta comprovação documental de que os Recorrentes integram a cadeia de consumo.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, destaque-se que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, notadamente à luz do disposto no art. 6º, VIII, CDC, depreendendo-se dos autos farto conjunto probatório no sentido da participação dos Recorrentes como fornecedores de serviço, como se vê, especialmente, das tratativas via whastapp/áudio da Requerente com os ora Recorrentes, em que Felipe atua não apenas como intermediador, mas como contratado, não lhe retirando da cadeia de consumo o fato de ter enviado terceiro para executar o serviço em nome de sua empresa (conforme, aliás, expressamente reconhece no áudio de ID 5437600).

Assim, descabe cogitar carência de ação ou ilegitimidade passiva
ad causam
, conforme pretendem os Recorrentes.

A bem da verdade, a hipótese dos autos atrai o regime de solidariedade da responsabilidade, por força do art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º do CDC,
in verbis
:

Art. 7º, Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25, § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON– LEGITIMIDADE RAZOABILIDADE - REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA - POSSIBILIDADE - NOVO ARBITRAMENTO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – sentença reformada em parte – recurso parcialmente provido. 1 -
São legitimados a figurar no polo passivo todos os participantes que integrem a cadeia geradora ou manipuladora de bens e serviços. 2 - “Se é ampla a abrangência da acepção de “fornecedor”, ampla também é a solidariedade dos partícipes do ciclo de produção. Ocorre que a oferta e a colocação de produtos e serviços no mercado pressupõem, em regra, a atuação de mais de um fornecedor, de maneira que o sistema de responsabilidade civil objetiva precisa alcançar todos os que, direta ou indiretamente, atuem na “atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
”. (STJ, REsp n. 1.364.915/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 24/5/2013.) 3 – Não se constata qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência aos ditames da Lei 8.078/90, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo. 4 - A multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5 - Demonstra-se, in casu, o valor da multa aplicada pela administração pública desproporcional ao prejuízo suportado pelo consumidor, merecendo redução. 6 – Recurso parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0041196-30.2010.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Jun/2023)

Também escorreita a r. Sentença ao recusar as alegações de que caberia aos consumidores acionarem a garantia do sofá junto ao fabricante, isso porque o caso dos autos não versa sobre vício do produto em si, mas sim de vício de serviço de terceiro (Recorrentes) que ocasionou dano ao produto, sendo cediço, ademais, que é incabível a intervenção de terceiros nos processos submetidos ao regime da Lei 9.099/95 (art. 10).

Quanto aos danos morais, reputo configurados em relação a ambos os Requerentes, decorrendo da frustração e do abalo a que foram expostos diante da privação do uso de um produto recém-adquirido por um preço elevado, no contexto da consecução de um projeto de noivado em um novo lar, ao que seguiu, ainda, desvio produtivo em virtude de sucessivas tratativas para resolução da questão com os Recorrentes, sem sucesso, diante da conduta de escapatória assumida pelos fornecedores de serviços, como se comprova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO do consumidor. PROCESSO CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. Teoria do desvio produtivo do consumidor. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de dano moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar angústia, sofrimento ou abalo psicológico suficiente para denotar violação a direito da personalidade, a caracterizar situação específica que configure lesão extrapatrimonial. II. Na hipótese, a falha na prestação dos serviços impôs indevido ônus ao demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno, uma vez que, por diversas vezes, a fim de entrar em contato com as rés para obter informações e na vã tentativa de solucionar a questão afeta à manutenção de seu televisor, necessitou deslocar-se ao estabelecimento em que efetuou a compra, sendo, contudo, tratado com descaso pelas fornecedoras. III. Tal situação gerou inegável perda de tempo útil pelo consumidor na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pelas apeladas, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo. IV. Não suficiente, chamou especial atenção o fato de que o consumidor, cuja hipossuficiência financeira encontra-se reconhecida nos autos, em razão, exclusivamente, da má prestação do serviço, permaneceu sem aparelho televisor durante a pandemia por COVID-19, inclusive nos períodos de maior isolamento social. V. Referidas circunstâncias extrapolaram o mero dissabor, notadamente por haver adquirido garantia estendida com a finalidade garantir sua segurança e bem-estar, livre de tais imbróglios, restando, novamente, caracterizado dano moral a ser indenizado pelas demandadas com fulcro no artigo 927 do Código Civil. VI. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002190-96.2021.8.08.0006, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno os Recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)